Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICAÇÃO A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. SEM EFEITOS RETROATIVOS EM REGRA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação à aplicação ao caso do art. 3o da EC no 113/2021, não assiste razão ao embargante. 3.1. Primeiro porque essa alegação surgiu nos autos pela primeira vez neste momento, após a publicação do acórdão, impossibilitando esta Turma Cível de se manifestar. 3.2. Segundo porque as normas constitucionais derivadas, em regra, não podem retroagir para alcançar fatos ocorridos no passado, por isso, sua aplicação ocorre apenas a partir da sua vigência, ou seja, desde 9/12/2021, exceto para as hipóteses específicas nela previstas, a partir do exercício de 2021. 3.3. Ressalte-se que eventuais pedidos de aplicação da nova EC 113/2021 devem se dirigir ao juízo de primeiro grau, visto que cabe a ele decidir em primeira apreciação os cálculos apresentados pelas partes.
4. Por fim, não há omissão alguma a este respeito, visto que, o acórdão foi claro ao afirmar que, “nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período”.
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.